Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-32.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEGITIDADE ATIVA DA LOCADORA. PRESTAÇÃO IMPOSSÍVEL PELA AGRAVANTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS DIÁRIAS RELATIVAS AO ALUGUEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Se a restituição do veículo para a pessoa jurídica agravada, com a subsequente cessação das cobranças das diárias da locação, depende de vontade alheia, notadamente da locadora, que detém a legitimidade ativa para deduzir o pedido de restituição do bem apreendido, a manutenção de aludida cobrança, mesmo após a apreensão do veículo, impõe à recorrente obrigação impossível, circunstância que atesta a probabilidade do seu direito.

3. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, está presente na consequência decorrente da imposição de aludida obrigação impossível para a agravante, que está sendo onerada, de maneira excessiva, com o pagamento das diárias mesmo após a apreensão do veículo, fator que poderá ensejar o enriquecimento sem causa da pessoa jurídica agravada.

4. Assim, diante das peculiaridades aqui expostas, a despeito de existir cláusula contratual expressa no sentido de que, no caso de apreensão do veículo, a extinção do contrato de locação somente ocorrerá quando a locadora reaver a posse do automóvel, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada que visa à suspensão da cobrança das diárias relativas ao aluguel, a partir do dia em que houve a apreensão do automóvel.

5. Sobreleva registrar que, uma vez constatada a responsabilidade civil da locatária pela apreensão do veículo, a locadora poderá deduzir contra aquela ação autônoma, com o propósito de obter reparação por perdas e danos, decorrentes, a título de exemplo, de eventual depreciação do veículo, de possíveis multas aplicadas por violação de disposições legais e contratuais e do montante a ser eventualmente pago para a liberação do automóvel pela Polícia Federal.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.